Tribunal: TJPA
Processo: 0805545-75.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805545-75.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de pessoas. emprego de arma de fogo. autoria e materialidade comprovadas. pena fixada com fundamentação idônea. majorante do art. 157, § 2º-a, i, do cp. desnecessidade de perícia da arma. manutenção das custas com suspensão da exigibilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao recorrente a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 161 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2.A condenação baseou-se na participação do recorrente em crime cometido por grupo armado, com abordagem violenta e subtração de bens, sendo o recorrente alvejado por agente público durante tentativa de fuga, ocasião em que foi apreendida arma de fogo em sua posse.

caso em exame

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) existem provas suficientes para sustentar a condenação, ante a negativa de autoria apresentada pela defesa; (ii) é indispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (iii) a pena-base foi fixada com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal; (iv) é cabível a fixação de regime prisional mais brando; (v) deve ser concedida a isenção das custas processuais ao recorrente.

iii. razões de decidir

4. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por depoimentos de testemunhas presenciais e apreensão de arma de fogo em poder do recorrente, sendo a negativa de autoria isolada e contraditada pelos demais elementos dos autos.

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo sem necessidade de apreensão ou perícia, desde que demonstrado o uso por outros meios de prova, como ocorreu no caso, com depoimento de guarda municipal que presenciou o crime.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação suficiente, tendo sido negativados os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência dominante.

7. Correta a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com redução proporcional. Aplicação das majorantes observando o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, com aumento de 2/3 da pena.

8. Inviável o abrandamento do regime prisional, diante da pena aplicada e da gravidade concreta do crime.

9. Quanto às custas processuais, a alegação de hipossuficiência autoriza apenas a suspensão da exigibilidade, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir, no momento oportuno, sobre eventual dispensa definitiva da obrigação.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra de testemunha presencial, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis à aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando seu uso é demonstrado por prova idônea. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta dos vetores do art. 59 do CP. 4. A hipossuficiência econômica do réu não isenta automaticamente do pagamento das custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, I, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 07/05/2025; STJ, REsp n. 2.132.083/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 07/05/2025; STJ, Súmula nº 443; STJ, AgRg no AREsp 1.522.779/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia
vinte
do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
20
de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID nº 23100330), que o
condenou à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

Na
exordial acusatória
consta que (ID 23100223):

“no dia 24/03/2024, por volta das 05 hs, na Av. Pedro Álvares Cabral, Bairro Sacramenta, encontravam-se WESLLEY SILVEIRA GOMES DA COSTA e ZAQUEU BATISTA DE FARIAS FILHO, sentados em uma calçada aguardando o uber para trabalhar, ocasião em que foram abordados repentinamente por duas motocicletas, com quatro indivíduos, onde os motoristas lhes apontaram arma de fogo e anunciaram o assalto, dizendo: “Fiquem calados e passem os celulares!”, ato contínuo em que a vítima ZAQUEU entregou o telefone marca Redpoco 5G e um cordão estilo corrente de ouro, e a vítima WESLLEY, entregou o aparelho celular Samsung Galaxy A21S e sua carteira de identidade.

Contudo, do outro lado da rua estava o Guarda Municipal FREDSON DO SOCORRO LOPES BARROSO, que também saia de sua residência em direção ao trabalho, momento em que presenciou o assalto e correu para intervir na cena, tendo os assaltantes efetuado um disparo de arma de fogo e para repelir a agressão, revidou efetuado tiros, tendo um acertado o braço de LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO, que caiu da motocicleta em que estava e permaneceu no local.

Dos comparsas, dois empreenderam fuga correndo, abandonando no local a motocicleta que estavam, e o outro conseguiu fugir pilotando a outra motocicleta.

LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO, estava em poder do revólver calibre 38, marca Taurus e sem numeração aparente.

A res furtiva não foi recuperada, tendo os meliantes conseguido fugir com os objetos.

As vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos que puxou arma de fogo.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.”

Em suas
razões recursais
(ID 23478441), a defesa alega, em síntese,
ausência de provas
suficientes para a condenação, sustentando a tese de
negativa de autoria
. Por outro lado, requer o
afastamento da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157 do CP
, sob o argumento de que o emprego da arma não teria sido comprovado por perícia ou laudo técnico.

Pleiteia, ainda, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, assim como, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena tendo em vista ser o apelante ser primário, com endereço fixo e emprego lícito.

Em
contrarrazões
(ID 23765866), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
se manifesta
“pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por ausência de amparo legal.
(textual) (ID 24987874).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento presencial.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No tocante ao mérito, cumpre inicialmente rechaçar a pretensão absolutória deduzida pela defesa, sob o fundamento da suposta ausência de provas quanto à autoria delitiva.

A tese defensiva repousa na alegação de que o réu não teria participado do crime de roubo, sustentando que apenas conduzia um dos comparsas em sua motocicleta após saírem de uma festa, e que teria sido surpreendido pela ação criminosa, da qual não participou ativamente.

Ocorre que o conjunto probatório constante dos autos permite, com suficiente segurança, afastar essa versão.

Com efeito, a
testemunha presencial Fredson do Socorro Lopes Barroso
, guarda municipal, declarou de forma clara e segura, em juízo, que presenciou quando
quatro indivíduos, em duas motocicletas, abordaram as vítimas com arma de fogo, subtraíram seus pertences
, e que o ora recorrente
permaneceu sobre a motocicleta dando suporte ao crime
, vindo a ser alvejado após um dos criminosos efetuar disparo em sua direção.

Ressalte-se que
a versão apresentada pelo guarda municipal foi precisa, coerente e isenta de contradições
, sendo corroborada, inclusive, pelo
auto de apreensão do revólver calibre .38, municiado com seis projéteis, localizado na pochete em poder do réu
, e pela
propriedade da motocicleta também vinculada ao acusado
.

No mesmo sentido,
a testemunha Edilson Melo Lopes
, também guarda municipal, afirmou que chegou ao local instantes após os disparos, encontrando o acusado já alvejado e
em posse da arma de fogo
, prestando apoio à condução do flagrante.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que apenas conduzia um dos participantes e que não teria conhecimento da empreitada criminosa,
mostra-se isolada
e em clara dissonância com os demais elementos constantes dos autos.

Importa ressaltar que
a jurisprudência pátria reconhece o valor probatório do depoimento de policiais
, especialmente quando prestado em juízo, sob contraditório, não havendo nos autos qualquer indício de que os agentes estivessem movidos por má-fé ou intuito de prejudicar o réu.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

O próprio parecer do Ministério Público, em sede de 2º grau, conclui pela manutenção da condenação, ressaltando que:

“O subsídio probante produzido na persecução criminal não deixa nenhuma margem de dúvida no que se refere à comprovação da materialidade, bem como, quanto à autoria do crime de roubo majorado com concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelo qual o recorrente foi muito bem condenado.”

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a suficiência da palavra da vítima e de testemunhas presenciais para lastrear o decreto condenatório, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos com grave ameaça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável quanto à participação do recorrente na empreitada criminosa. As provas coligidas, em especial a narrativa clara das testemunhas presenciais e a apreensão do armamento em poder do acusado,
formam um conjunto harmônico e suficiente para o juízo condenatório
.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição formulado nas razões recursais, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Questiona a defesa, os critérios adotados na dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, sem adequada fundamentação, requerendo sua redução ao mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovado o efetivo emprego da arma de fogo na execução do crime, e que sua aplicação teria se dado com base unicamente em depoimento testemunhal.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade gravíssima
, na medida em que cometeu o delito contra trabalhadores que estavam aguardando sua condução para comparecerem aos seus trabalhos, nas primeiras horas da manhã, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava em situação de vulnerabilidade em logradouro público ainda deserto para exercer trabalho honesto;
sem antecedentes criminais válidos
; sem comprovação de
conduta social
favorável;
personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o
motivo
do delito; as
circunstâncias são gravíssimas
, na medida em que houve disparo de tiro contra o guarda municipal, o que demanda maior reprovação, pois expõe a maior risco os envolvidos, tanto vítimas e criminosos como a coletividade como um todo;
consequências
do crime normais; as vítimas em nada influenciaram na prática do delito.

Assim sendo, considerando a culpabilidade elevada do réu e as circunstâncias gravíssimas do delito, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por
bem fixar a pena-base em 06 (seis) anos e de reclusão
.

Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena aplicada, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, da legislação penal. Sabe-se que impera ainda divergência no tocante à forma de aplicação quando de duplicidade de majorantes, entretanto, sigo o entendimento majoritário da doutrina, que obedece à melhor interpretação da lei penal, mais precisamente sobre o que preconiza o art. 68, parágrafo único, do CPB. Diz o referido diploma legal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (grifo nosso). A interpretação empregada é no sentido de impor ao julgador que se limite a um só aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo. Na situação específica dos autos, ainda que se esteja diante de majorantes previstas em parágrafos distintos do mesmo tipo penal, nota-se que ambas estão inseridas na parte especial, mantendo-se ao alcance daquele art. 68, parágrafo único. Outrossim, tem-se ainda, plenamente vigente, a orientação sumular nº. 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Por conseguinte, tratando-se o caso concreto de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por não haver motivação suficiente para afastar a aplicabilidade do parágrafo único do art. 68 do CPB, aumento a pena anteriormente dosada no maior patamar das majorantes especiais, isto é, 2/3 (dois terços), que é justamente o previsto no art. 157. § 2º-A, inciso I, do CPB, encontrando assim a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
161 (cento e sessenta e um) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.”

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, acima do mínimo legal, em razão da
valoração negativa de dois vetores previstos no art. 59 do Código Penal
, quais sejam:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

A individualização da reprimenda penal nessa etapa obedeceu fielmente aos critérios jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, e sedimentado no entendimento Sumular nº 23 deste Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

A Culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa pelo Juízo sentenciante, com base na constatação de que o delito foi cometido em
detrimento de trabalhadores
que, nas primeiras horas da manhã,
aguardavam transporte para o trabalho
, em via pública ainda deserta, o que evidencia um grau de reprovabilidade acentuado. A conduta do réu, ao integrar um grupo de pessoas armadas que deliberadamente escolheu vítimas vulneráveis pela hora e local, denota
frieza, premeditação e desprezo pela integridade alheia
.

As Circunstâncias do crime
também foram negativadas de forma legítima, uma vez que
houve disparo de arma de fogo em via pública
contra um agente da Guarda Municipal, o que ampliou o risco não apenas às vítimas, mas a toda a coletividade presente no perímetro urbano. Esse dado excede o tipo penal básico do roubo com grave ameaça, tornando a conduta mais gravosa e socialmente perigosa.

Não se tratou de mera ocorrência de grave ameaça ou violência para subtração da
res furtiva
, mas de uma
escalada deliberada da periculosidade da ação criminosa
, o que justifica a valoração negativa do vetor.

Portanto, a elevação da pena-base para 06 (seis) anos mostra-se
legal, proporcional e individualizada
, em consonância com o art. 59 do CP e com o entendimento consolidado no STJ, de onde junto trecho de recente julgado:

“(...)

12. Não há falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base, porquanto, no que se refere ao quantum de exasperação, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 5/5/2023).

13. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, não se verifica a ilegalidade na dosimetria da pena por se utilizar a qualificadora de motivo torpe na terceira fase e "as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima serão analisadas na segunda fase a fim de configurar as agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal. " (f. 2.253) [...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "[r]econhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não forem previstas como agravante." (HC n. 527.258/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.) - (fl. 2.418).

Precedente.

14. Da leitura e análise dos fundamentos colacionados no voto condutor do acórdão da apelação criminal, verifica-se que a controvérsia apresentada foi devidamente analisada. Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n. 1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013).

(...)

17. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
7/5/2025.)”
Destaquei

Por outro lado, tenho que foi corretamente aplicada a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), com a consequente
redução da pena em 6 meses
, fixando-se a
pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão
, o que atende ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

Quanto ao pedido da defesa de
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo,
sob o argumento de que
não houve apreensão da arma empregada no crime
, tampouco
laudo pericial comprovando sua potencialidade lesiva,
entendo que tais argumentos não prosperam.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é
assente no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis
, quando o seu
emprego for demonstrado por outros meios de prova idôneos
, como o depoimento judicial de testemunha ocular dos fatos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 568 DO STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

2. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema (Súmula n. 568 do STJ).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
7/5/2025
.)”
Destaquei

No caso dos autos, há
prova testemunhal direta e segura
no sentido de que os criminosos, durante a subtração e subsequente tentativa de fuga,
dispararam arma de fogo contra agente público
(guarda municipal), o qual, inclusive,
revidou
e
alvejou o ora apelante
, que permaneceu no local.

Ademais, o próprio guarda municipal, testemunha ocular, confirmou que
o réu estava portando uma arma de fogo calibre .38, com seis munições intactas
, circunstância que reforça ainda mais o nexo entre o grupo criminoso e o uso efetivo de armamento letal.

Sendo assim, o reconhecimento da causa de aumento encontra respaldo
em provas judiciais válidas
, colhidas sob o crivo do contraditório, afastando qualquer nulidade ou ilegalidade.

Em consequência,
mantém-se a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP
, com a devida elevação da pena no patamar de
2/3
, conforme previsto legalmente.

A pena definitiva, portanto, foi corretamente fixada em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
161 dias-multa
, não merecendo reforma.

Por fim, quanto ao
pedido de isenção de custas,
tenho que, apesar da alegação de hipossuficiência apresentada pelo apelante, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade. A verificação da real condição econômica do sentenciado, para fins de eventual dispensa definitiva da obrigação,
compete ao Juízo da Execução Penal, no momento oportuno.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025